Tribunal: TJES
Processo: 5002304-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002304-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO CAIQUE ALVES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002304-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO CAIQUE ALVES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FILLIPE CARIBE COSTA - BA35970

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRATICADO ANTES DA LEI 13.964/2019 – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE – HEDIONDEZ AFASTADA - INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023 - NÃO CONCESSÃO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RECURSO IMPROVIDO.
1. O crime de roubo circunstanciado foi praticado antes do advento da Lei 13.964/2019, não sendo possível aplicar retroativamente a lei para considerar o delito imputado ao agravante como hediondo. 2 – Conforme se verifica do Decreto Presidencial nº
11.846/2023, não há previsão de concessão do benefício de indulto para crimes praticados com violência ou grave ameaça, razão pela qual, impossível sua aplicação em favor do reeducando
. 3 - Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002304-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO CAIQUE ALVES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FILLIPE CARIBE COSTA - BA35970

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
LUCIANO CAIQUE ALVES PEREIRA,

contra r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.846/2023.

A defesa do agravante pugna para que seja concedido o indulto natalino de 2023, eis que o crime de roubo imputado ao reeducando é anterior à Lei nº 13.964/2019, que elevou o crime de roubo à categoria de hediondo.

Afirma, ainda, que as penas dos crimes que foram aplicadas em desfavor do agravante possuem cumprimento superior a 1/3, além possuir comportamento adequado, preenchendo todos os requisitos impostos pelo Decreto.

Inicialmente, importante enfrentar a alegação defensiva acerca da característica do crime de roubo ao qual o reeducando foi condenado.

Conforme se verifica da guia de execução referente à condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II (2x), na forma do artigo 70, 1ª parte, do Código Penal, o delito foi praticado no dia 04 de março de 2011, antes do advento da Lei nº 13.964/2019, razão pela qual entender que o referido crime estaria enquadrado como crime hediondo importaria em violação ao princípio da anterioridade da lei penal.

Desse modo, entendo pelo reconhecimento do crime de roubo circunstanciado como delito comum, não podendo ser considerado como hediondo para os fins do Decreto nº 11.846/2023.

Ultrapassado esse ponto, passo ao enfrentamento do pedido de concessão do indulto natalino de 2023.

Conforme já mencionado, o agravante requer a concessão de indulto para o crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II (2x), na forma do artigo 70, 1ª parte, do Código Penal, ao qual foi condenado.

Apesar de superada a questão acerca da hediondez do crime, entendo que o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 não contemplou a concessão de indulto para crimes praticados com violência, ou grave ameaça. Vejamos:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

IV - condenadas a pena privativa de liberdade,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

V - condenadas a pena privativa de liberdade,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que tenham cumprido, ininterruptamente, até 25 de dezembro de 2023, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

VI - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou deficiência e que, até 25 de dezembro de 2023, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

VII - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou com deficiência e que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes;

VIII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, desde que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2023, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o caput do art. 124, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

IX - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que se encontrem nos regimes semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma do disposto no caput do art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984, por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

XI - condenadas,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
:

a) acometida com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e que se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução;

b) acometida por doença grave e permanente ou crônica, que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas na unidade prisional, ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento penal ou por meio do sistema público de saúde, desde que comprovadas a doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução; e

c) com transtorno do espectro autista severo (nível 3) ou neurodiversa em condição análoga;

XII - condenadas a pena privativa de liberdade,
substituída por restritiva de direitos
, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

XIII -
condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos
, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XIV -
condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto
, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XV - condenadas
por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa
, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; e

XVI - condenadas a pena privativa de liberdade
por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa
, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade, até 25 de dezembro de 2023.

Conforme se extrai dos termos da ação penal nº 0002699-38.2011.8.08.0047, o delito foi praticado mediante emprego de uma espingarda, calibre 12, do tipo escopeta, bem como proferiu ameaças de morte em face das vítimas.

Assim, depreende-se do Decreto Presidencial que as hipóteses previstas não abrangeram crimes praticados com violência, ou grave ameaça, razão pela qual o agravante não pode ser beneficiado com o indulto quanto ao delito de roubo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao presente agravo.